Tribunal: TJMT
Processo: 1002547-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002547-13.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EMERSON GARCIA DE LUCA (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121,
CAPUT
E ART. 211, AMBOS DO CP) – PRETENSÃO –
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA
–
PENA READEQUADA –

AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

A censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade. As circunstâncias legais que não possuem fundamentação consistente e sim dentro de subjetivismo, se revelam insuficientes para as finalidades da pena.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Emerson Garcia de Luca
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 121,
caput
e artigo 211, ambos do Código Penal, relativa à ação penal nº 93/2008 (Código 90544), que tramitou perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena imposta, ao fundamento de erro da dosagem da pena-base, para que “sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e reduzida a pena definitiva aplicada ao requerente, para o montante de 06 (seis) anos de reclusão para o crime de homicídio e 01 (um) ano para o crime de ocultação de cadáver.” (Id. 1577555650).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela improcedência da revisional, mantendo-se a pena-base no patamar imposto na sentença, no entanto, com nova ponderação das circunstâncias judiciais, especialmente da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime (Id. 158839683), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DAS PENAS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE- IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA COM BASE EM ARGUMENTOS DIVERSOS DAQUELES ADOTADOS NA SENTENÇA -
O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL, MANTENDO-SE A PENA-BASE NO PATAMAR IMPOSTO NA SENTENÇA, NO ENTANTO, COM NOVA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ESPECIALMENTE DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Emerson Garcia de Luca
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 121,
caput
e artigo 211, ambos do Código Penal, relativa à ação penal nº 93/2008 (Código 90544), que tramitou perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena imposta, ao fundamento de erro da dosagem da pena-base, para que “sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e reduzida a pena definitiva aplicada ao requerente, para o montante de 06 (seis) anos de reclusão para o crime de homicídio e 01 (um) ano para o crime de ocultação de cadáver.” (Id. 1577555650).

O revisionando sustentou que a dosimetria da pena imposta foi fixada de forma equivocada, pois, teria fixado a pena-base em 08 (nove) anos de reclusão para o crime de homicídio e 02 (dois) anos para a ocultação de cadáver, totalizando a pena de 10 (dez) anos de reclusão, valorando de forma equivocada e inidôneas as circunstâncias judicias.

Portanto, requereu a procedência da ação revisional para rescindir a sentença proferida nos autos afastando a valoração negativa atribuída às circunstâncias judicias, prevista no artigo 59 do Código Penal, fixando-se a reprimenda final do revisionando no patamar de 06 (seis) anos de reclusão para o crime de homicídio e 01 (um) ano para o crime de ocultação de cadáver.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 22 de junho de 2009 para o acusado, em 29 de junho de 2009, para a Defesa e para o Ministério Público, conforme certificado no id. 157755659, p. 37.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, pois o requerente somente pugna quanto a dosimetria da pena.

Observa-se que
o revisionando Emerson Garcia de Luca e o coacusado Amilton Vilar Borges atuavam diretamente na cena do crime, para ceifar a vida da vítima identificada como “Ismael, Baiano e Grande”, bem como, ficou demonstrado que o corréu Amilton Vilar Borges estava brigando com a vítima por causa de uma câmara de ar de bicicleta, quando o revisionando, fazendo uso de um instrumento conhecido como “soco-inglês”, passou a agredir violentamente a vítima com violentos golpes na cabeça. Estando a vítima já debilitada o coacusado fez uso de um facão e desferiu um violento golpe no pescoço da vítima, do lado esquerdo, levando-o a óbito.

Ainda, emerge da denúncia que após certificarem que a vítima realmente estava morta, o requerente e o coacusado, jogaram o cadáver no rio com o objetivo de manter o homicídio na clandestinidade.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa o julgado deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.”
(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“...
Assim, de conformidade com as respostas dadas pelos Senhores Jurados, tem-se que o Tribunal Popular condenou o réu Emerson Garcia de Luca pela prática dos crimes de homicídio simples e de ocultação de cadáver, ao passo que, absolveu o acusado Amilton Vilar Borges do crime de homicídio, porém o condenou pela ocultação de cadáver, pelo que dou o primeiro (réu Emerson) como incurso nas penas do art. 121, caput, e artigo 211, ambos do Código Penal, e o segundo réu (réu Amilton ) como incurso nas penas do art. 211, do Código Penal, cabendo a este Juiz Presidente, na seqüência, dosar as penas a serem aplicadas aos réus Emerson e Amilton, e o faço começando pelo réu Emerson atento às diretrizes do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

Emerson Garcia de Luca

A
culpabilidade
do réu é avaliada em grau médio. O réu apresenta uma extensa folha de
antecedentes criminais
.
Conduta social
não esclarecida nos autos, mas do conjunto probatório pode-se dizer que não era boa.
Personalidade
mal formada, com demonstração de frieza e insensibilidade para com o bem maior que é a vida. Os
motivos
e
circunstâncias
não lhe são favoráveis. As
conseqüências
foram nefastas, pois a vida de um semelhante foi ceifada.
De se ver que o resultado dessa análise é francamente desfavorável ao réu
Emerson
, pelo que, em relação ao crime de homicídio, fixo-lhe a pena base de
08 (oito) anos de reclusão
, e pela ocultação de cadáver fixo-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, e a pecuniária em
20 (vinte) dias-multa
, totalizando a pena corporal
10 (dez) anos de reclusão
, as quais torno concretas e definitivas nesse patamar, por ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

...
Posto isto, e o mais que dos autos consta, HEI por bem condenar como condenado tenho os réus
Emerson Garcia de Luca, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crime de homicídio simples (art. 121, caput, Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211, Código Penal), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e a pagar a pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa
, ao passo que, Amilton Vilar Borges, também devidamente qualificados nos autos, pela prática de ocultação de cadáver (art. 211, Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, e a pagar a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, crimes esses cometidos contra a vítima “Baiano ou Grande”.

O regime de cumprimento de pena para o réu Emerson Garcia de Luca, é o
fechado
, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal, recomendando-o na prisão em que se encontra. Já o regime de cumprimento da pena do réu Amilton Vilar Borges é o aberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, letra “c”, do Codex, sendo que, em razão desse regime, e por que já se encontra preso há quase dois anos, determino que referido acusado seja posto imediatamente em liberdade, servindo esta decisão como alvará de soltura, ante o adiantado da hora.

Considerando que os réus não reúnem boas condições econômicas, tanto que foram assistidos em suas defesas pela Defensoria Pública, fixo o dia-multa no mínimo legal, e pelo mesmo motivo isento-os do pagamento de custas e despesas processuais...”
(id. 157755659, p. 33/36).

Consoante se extrai da leitura da sentença, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstância e consequência do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

A
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A propósito, in Direito Penal e Criação Judicial, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 40:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio. ”
(Direito Penal e Criação Judicial. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

A culpabilidade anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Destarte, o fundamento para considerar a circunstância judicial da
culpabilidade
desfavorável é inidôneo, pois
“
é avaliada em grau médio
”
(
sic
)

Por outro lado, ao contrário da pretensão do Ministério Público não há como valorar a culpabilidade, sobre a fundamentação de que extrapolou a normalidade delitiva, pelo concurso de pessoas para ceifar a vida da vítima e ocultaram do cadáver, eis que não se extrapola a normalidade do delito.

Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.”
(
in,
Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444,
verbis:
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Ao entender os
antecedentes criminais
o juízo
a quo
consignou que:
“...apresenta uma extensa folha de antecedentes criminais...”,
entretanto,
não havia qualquer condenação com o trânsito em julgado, já que todos os processos anteriores tiveram trânsito em julgado em data posterior à da sentença (n. 7337-40.2007.811.0015 – trânsito em 23/11/09, 6244- 73.2007.811.0015 – trânsito em 20/09/11 e 8475-44.2005.811.0015 – trânsito em 10/12/12).

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“
Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(
in,
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I,

Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

No tocante aos
Motivos do crime
: é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Sobre o tema leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“Os motivos determinantes – Os motivos constituem a fonte propulsora da vontade criminosa. Não há crime gratuito ou sem motivo.

Como afirma Pedro Vergara, ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, par uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’.

Para a dosagem da pena é fundamental considerar a natureza e qualidade dos motivos que levaram o indivíduo à pratica do crime, que, na lição de Hungria, podem dividir-se, basicamente, em duas categorias: imorais ou anti-sociais e morais e sociais.”
(“Tratado de Direito Penal – parte geral”. 13ª ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 2008. p. 592/93)

No caso em análise, a fundamentação da autoridade judicial encontra-se desfundamentada, pois asseverou que
“Os motivos e circunstâncias não lhe são favoráveis...”
.

Por outro lado, o Conselho de Sentença não reconheceu a futilidade do delito e sequer foi quesitado, inviabilizando o seu reconhecimento em sede de revisão criminal.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito não merecem prevalecer, bem como não se tem como considerar desfavorável com argumentação de que o requerente ao encontrar a vítima e o coacusado brigando, passou a agredida violentamente com instrumento conhecido como “soco inglês”, com golpes na cabeça.

Ainda, após o crime jogaram o corpo da vítima do rio, que é a própria elementar do tipo penal de ocultação de cadáver.

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

No tocante às
consequências do delito
, o fato da vida da vítima ter sido ceifada, não é fator que enseja o recrudescimento da pena, vez que não ultrapassa o previsível resultado inerente ao delito consumado desta espécie.

Comportamento da vítima:
É o modo de agir da vítima que pode contribuir para levar o agente à prática do crime.

Desta forma, prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do requerente, porquanto inidônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena imposta ao requerente.

Do crime de homicídio – Art. 121 do CP

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e não havendo circunstâncias judiciais a serem valoradas,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão
.

Não há atenuantes e agravantes a serem consideradas, bem como não havendo quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena em definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
.

Do crime de ocultação de cadáver – Art. 211 do CP

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e não havendo circunstâncias judiciais a serem valoradas,
fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não há atenuantes e agravantes a serem consideradas, bem como não havendo quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena em definitiva de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Do concurso material

Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Por fim, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Não há que se falar em substituição (art. 44 do CP) ou suspensão da pena (art. 77), em razão do acusado não preencher os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Por todo o exposto,
julgo procedente
a presente revisão criminal, para readequar a pena imposta ao requerente, readequando a pena definitiva para
07 (sete) anos de reclusão
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época
, em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023